Tribunal: CARF
Processo: 23034.022636/2002-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.022636/2002-91
ACÓRDÃO
2401-012.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/1995 a 31/05/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO
Constatada a ocorrência de omissão ou contradição na decisão embargada,
deve ser dado provimento aos embargos de declaração com vistas a sanear
tais incorreções.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para alterar a conclusão e o dispositivo do acórdão
embargado, que passa a ter a seguinte redação: “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer a
decadência das competências 10/1995, 11/1995 e 13/1995; b) excluir do lançamento a
competência 03/2000; e c) retificar o lançamento efetuado na competência 04/2000, passando
para R$ 18,74”.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022636/2002-91
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração (fls. 228/235) opostos por NACIONAL GÁS
BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA em face do Acórdão n° 2401-011.706 (fls. 204 a 216), de
03/04/2023, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de julgamento do CARF
e assim ementado na parte de interesse:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1995 a 31/05/2000
[...]
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PAGAMENTO. INFORMAÇÃO EM GFIP DO CÓDIGO DE
TERCEIROS.
A fim de ficar concretizado o pagamento do Salário-Educação, é necessário que o
contribuinte, além de recolher o valor correspondente em GPS, ainda identifique,
ao preencher a GFIP, o código de terceiros que abranja o código relativo ao
tributo mencionado.
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer a decadência das competências
10/1995, 11/1995 e 13/1995; e b) excluir do lançamento a competência 03/2000.
Intimada, a Embargante opôs os embargos de declaração de fls. 228/235 alegando
omissão e contradição no dispositivo da decisão quanto à redução parcial do montante devido nas
competências 04/2000 e 05/2000, nos termos transcritos abaixo:
Ocorre, que nos períodos referentes a abril e maio do ano 2000, houve declaração
e pagamento parcial ao FNDE, corretamente efetuados antes da autuação,
restando apenas a quantia de R$ 18,74 (em 04/00) e R$ 58,01 (em 05/00) dos
montantes originários dos débitos, vide tabela acima.
Veja-se, na legenda da tabela alhures, que os códigos 4 e 6, aplicados
respectivamente a maio e abril de 2000, correspondem a períodos em que houve
declaração das quantias ao FNDE (parcialmente ou não) e recolhidas em favor do
mesmo (parcialmente ou não). Assim, nos limites daquilo que foi recolhido e
destinado ao FNDE, deve haver redução do montante autuado, seguindo a própria
lógica adotada no r. acórdão embargado.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022636/2002-91
3
Frise-se, não se está requerendo nestes embargos, reconsideração quanto a
períodos em que não foi comprovado a destinação ao FNDE, mas relativo a meses
em que se aplicou código válido de destinação ao FNDE, ainda que o pagamento
não tenha sido integral.
Dessa forma, a decisão foi omissa quanto a redução parcial nestes períodos,
04/00 e 05/00, tendo em vista inclusive que a perícia reconhece que houve
declaração e pagamento ao FNDE no mês de abril e maio do ano 2000.
Dito isso, requer-se o saneamento do r. acórdão fustigado, para que se reconheça
a omissão quanto a redução parcial do débito referente aos meses de abril e maio
de 2000, nos termos da própria fundamentação adotada no decisum, sob pena de
contradição e nulidade do julgado.
Os embargos foram admitidos apenas em relação à competência 04/2000, nos
termos do Despacho de Admissibilidade de fls. 240/243, eis que, em relação à competência
05/2000, o acórdão recorrido consignara expressamente que esta já havia sido excluída da
cobrança pela decisão de piso. Transcrevem-se abaixo, os principais trechos do Despacho de
Admissibilidade:
Confira-se trechos da decisão embargada:
Tirando as competências alcançadas pela decadência, foram identificados
valores residuais de declaração e pagamento na coluna “DR” da Planilha da
e-fl. 158, para as competências de 12/1995 e para o período de 12/1999 a
05/2000, à exceção da competência de 03/2000.
Contudo, a própria decisão de piso já tinha admitido a necessidade de
exclusão do valor referente à competência de 05/2000, uma vez que teria
sido verificada a retificação e o recolhimento. É relevante destacar
novamente o trecho:
[...]
Diante do exposto, considerando o erro do Código e a falta de
processamento das GFIPs retificadoras, apesar da identificação dos
pagamentos em GPS, entendo que deve ser mantido o lançamento as
competências de 12/1995, em razão da falta de comprovação do
pagamento tendo em vista que a guia apresentada não possui chancela
bancária, e das competências: 12/1995, 12/1999, 01/2000, 02/2000 e
04/2000, em razão da falta de correta declaração dos valores em GFIP. [...]
Considerado o exposto e compulsados os autos, verifica-se que assiste parcial
razão à embargante, uma vez que não há, no acórdão ora embargado, clareza
quanto ao entendimento acerca da competência 04/2000, uma vez que não se
considerou o valor declarado em GFIP a título de FNDE, indicado para esse
período na Informação Fiscal às fls. 156 a 159, elaborada em atendimento à
Resolução CARF no 2401-000.957 (fls. 148 a 150), tampouco se justificou o
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022636/2002-91
4
preterimento do valor residual apontado na Informação Fiscal, o que deu lugar à
manutenção do valor integral apurado e lançado de ofício.
Assim, resta confirmado o vício alegado em relação à competência 04/2000.
[destaques constantes no original]
Na sequência, dado o fato de que a relatora do acórdão embargado não integra
mais o presente colegiado, os autos foram encaminhados à SECAM e a mim distribuídos por
sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
Como relatado, alega a Embargante a existência de omissão e de contradição no
acórdão embargado em relação às competências 04/2000 e 05/2000.
Tal alegação se pauta no argumento de que, em sua fundamentação, o acórdão
recorrido adotou a premissa de que a declaração do FNDE em GFIP é requisito essencial para o
reconhecimento do pagamento da contribuição, feito via GPS. Isso porque sem a declaração em
GFIP, ainda que a GPS tenha sido integralmente recolhida, o fundo não recebe a contribuição que
lhe é devida.
Essa premissa deveria levar à conclusão de que nas competências em que houve
declaração em GFIP e recolhimento em GPS, os valores lançados deveriam ser excluídos nos
limites declarados/recolhidos. Todavia, apesar de terem sido constatados declaração em GFIP e
recolhimentos em GPS de valores ao FNDE nas competências 04/2000 e 05/2000 (vide, neste
sentido, as tabelas de fls. 157/158), o dispositivo do acórdão manteve, em sua integralidade, o
lançamento em relação à competência 04/2000 e nada dispôs a respeito da competência 05/2000.
Com efeito, os embargos do contribuinte não foram admitidos em relação à
competência 05/2000, já que o acórdão embargado foi expresso ao afirmar que tal competência já
havia sido excluída da cobrança pela decisão de fls. 75/76, que deu parcial provimento à defesa da
ora Embargante em primeira instância:
Em Consulta ao Sistema AGUIA/INSS, às fls. 65 à 67, constatamos que houve
alteração do código de 114 para 115 para a competência 05/00, dessa forma, a
mesma foi excluída da cobrança, permanecendo inalterados os débitos das
demais competências.
Isto posto, sugerimos o DEFERIMENTO PARCIAL DA DEFESA, informando que o
montante do débito atualizado é de R$ 13.273,87 (treze mil, duzentos e setenta e
três reais e oitenta e sete centavos), conforme Quadro de Atualização de Débito,
à fl. 68.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022636/2002-91
5
À consideração superior.
[...]
De acordo.
À apreciação do Senhor Diretor Financeiro.
[...]
De acordo com o deferimento parcial da defesa, conforme proposto pela CGEARC
Ao Sr. Presidente do FNDE, para decisão.
[...]
Decido pelo DEFERIMENTO PARCIAL DA DEFESA, pelas razões expostas pela
CGEARC.
Diante do exposto, verifica-se que não há sequer interesse recursal em relação à
competência 05/2000.
Por sua vez, em relação à competência 04/2000, entendo que assiste razão à
Embargante.
Diante das premissas fáticas e jurídicas adotadas pelo acórdão, nos termos
apresentados no início deste voto, considerando-se que em dita competência houve declaração
em GFIP da contribuição devida ao FNDE – ainda que a menor – e pagamento da contribuição em
GPS, o acórdão embargado deveria ter determinado a redução do débito relativo à competência
04/2000 para R$ 18,74, que corresponde à diferença entre o valor declarado pela Embargante (R$
507,91) e o valor lançado (R$ 526,65), levando-se em consideração as informações das planilhas
de fls. 157/158.
3. Conclusão
Ante o exposto, ACOLHO os embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes para
alterar a conclusão e o dispositivo do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para: a) reconhecer a decadência das competências 10/1995, 11/1995 e
13/1995; b) excluir do lançamento a competência 03/2000; e c) retificar o lançamento efetuado na
competência 04/2000, passando para R$ 18,74”.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 249
DF CARF MF
Original